Tribunal: TJES
Processo: 5016600-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016600-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: ANDRESSA SILVA DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DO PLANO SEM CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Casa de Saúde São Bernardo S/A (atual SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A) contra sentença que determinou a reativação do plano de saúde da autora e seus dependentes, fixou indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, legalidade do cancelamento do plano por inadimplência, observância dos requisitos legais e contratuais e adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).

4. Recorrente não comprovou ter observado os requisitos legais para cancelamento: notificação válida e antecedência mínima de 60 dias (Lei 9.656/98; RN ANS 438/2018).

5. Cancelamento indevido, durante tratamento médico de filhos menores, sem observância das normas contratuais e regulatórias.

6. Falha na prestação do serviço caracterizada, impondo o restabelecimento do plano no mesmo padrão de cobertura, sem nova carência, com efeitos retroativos à data do cancelamento.

8. Dano moral configurado: a interrupção injustificada de cobertura médica essencial viola direitos da personalidade, produz angústia e risco à integridade física, sendo hipótese de dano moral in re ipsa.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 adequado, proporcional e conforme parâmetros das Turmas Recursais (Enunciado 32).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde sem notificação prévia eficaz, especialmente quando se encontra em tratamento médico, impondo-se a reativação da cobertura e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.656/98, art. 13; Lei 9.099/95, arts. 42, §1º; 46; 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.657.136/SP; TJES, Ap. Cív. 5009266-31.2023.8.08.0030; TJES, Ap. Cív. 5000327-17.2022.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

IMPEDIMENTO DRA WALMEA

RECURSO INOMINADO Nº 5016600-82.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA

RECORRIDO: ANDRESSA SILVA DE ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DO PLANO SEM CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Casa de Saúde São Bernardo S/A (atual SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A) contra sentença que determinou a reativação do plano de saúde da autora e seus dependentes, fixou indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, legalidade do cancelamento do plano por inadimplência, observância dos requisitos legais e contratuais e adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).

4. Recorrente não comprovou ter observado os requisitos legais para cancelamento: notificação válida e antecedência mínima de 60 dias (Lei 9.656/98; RN ANS 438/2018).

5. Cancelamento indevido, durante tratamento médico de filhos menores, sem observância das normas contratuais e regulatórias.

6. Falha na prestação do serviço caracterizada, impondo o restabelecimento do plano no mesmo padrão de cobertura, sem nova carência, com efeitos retroativos à data do cancelamento.

8. Dano moral configurado: a interrupção injustificada de cobertura médica essencial viola direitos da personalidade, produz angústia e risco à integridade física, sendo hipótese de dano moral in re ipsa.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 adequado, proporcional e conforme parâmetros das Turmas Recursais (Enunciado 32).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde sem notificação prévia eficaz, especialmente quando se encontra em tratamento médico, impondo-se a reativação da cobertura e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.656/98, art. 13; Lei 9.099/95, arts. 42, §1º; 46; 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.657.136/SP; TJES, Ap. Cív. 5009266-31.2023.8.08.0030; TJES, Ap. Cív. 5000327-17.2022.8.08.0024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, aduz que contratou plano de saúde em 2020, em que figuram como beneficiários ela e seus dependentes. Afirma que atrasou o pagamento do mês de setembro/2024, mas que em outubro/2024 pagou o mês de setembro e outubro. Entretanto, mesmo após pagar, houve o cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia.

Ademais, os dependentes menores da autora estão em acompanhamento médico.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

I) REJEITAR
as preliminares, arguidas pela parte ré;

II) DETERMINAR
que a requerida mantenha o plano de saúde da parte autora e dos seus dependentes, seja de forma coletiva como se encontra atualmente ou de forma individual sem alteração de valor no momento, garantindo à autora e seus dependentes sua utilização plena, sem restrições e negativa de coberturas, INCLUSIVE com a continuidade de emissão e aceitação da forma atual de pagamento do plano em nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, limitada ao teto dos juizados especiais cíveis, razão pela qual RATIFICO a Decisão do ID 56895814.

III)

CONDENAR
a parte requerida, a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (cancelamento indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários, com fulcro nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a ausência de abusividade na conduta da operadora quando da rescisão unilateral do contrato, diante do inadimplemento do mês de setembro/2024 além da fatura que vencia em 20/10/2024, que foram pagas em 29/10/2024. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao examinar os autos, verifica-se que a sentença demonstrou que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância dos requisitos legais antes de cancelar o plano, ausente ainda a notificação prévia.

O juízo a quo concluiu que a Recorrente não comprovou o inadimplemento nos moldes contratualmente exigidos, tampouco demonstrou ter efetuado a notificação prévia, sendo que as notificações juntadas não guardam respeito com as mensalidades de setembro e outubro de 2024.

Embora o STJ admita a rescisão unilateral de planos coletivos, condiciona-a, entre outros, à notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias. Mais importante, a jurisprudência pátria, é firme no sentido de considerar abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde quando o beneficiário está em tratamento médico ou na iminência de realizá-lo, como no caso dos dependentes menores da Recorrida, que precisavam continuar tratamento e acompanhamento médico.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer o dever de indenizar quando há suspensão indevida de plano de saúde, conforme demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO POR INADIMPLÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora por 60 dias, a emissão de nova declaração de permanência corrigindo o status de cancelamento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na suspensão e posterior cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) estabelecer se a negativa de reativação e a emissão de carta de permanência com informação errônea configuraram falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e se o montante fixado é adequado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS exige que o cancelamento por inadimplência somente ocorra após 30 dias de atraso e mediante notificação prévia ao consumidor, requisitos não atendidos no caso concreto. 4 . O pagamento da mensalidade em atraso foi realizado no mesmo dia da notificação de suspensão, tornando indevida a manutenção da exclusão do plano por inadimplência. 5. A carta de permanência emitida pela operadora com a informação errônea de cancelamento por inadimplência impossibilitou a migração para outro plano de saúde, configurando falha na prestação do serviço. 6 . A negativa de reativação do plano, sob a alegação de que a beneficiária residia fora da área de abrangência, não tem respaldo legal, pois a ANS exige apenas comprovação da residência no momento da contratação. 7. A conduta das rés privou a autora, menor de idade, da continuidade do tratamento médico essencial, configurando dano moral in re ipsa. 8 . O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos análogos. 9. A posterior solicitação de cancelamento do plano pela beneficiária não afasta a responsabilidade das rés nem elimina os efeitos da violação já consumada, não havendo perda superveniente do objeto . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência só é válido se respeitado o prazo mínimo de 30 dias de atraso e precedido de notificação formal ao beneficiário. 2. A emissão de declaração de permanência com informação errônea que impeça a portabilidade configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3 .
O cancelamento indevido de plano de saúde, privando o consumidor de assistência médica necessária, caracteriza dano moral indenizável
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC/2002, art . 422; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.657 .136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0004264-87.2016 .8.08.0006, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j . 06.07.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092663120238080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. FALTA DE ENVIO DE BOLETO AO ENDEREÇO CORRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ANTIGO DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES AO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de restabelecimento de vínculo contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Elias de Souza Camargo contra Unimed Vitória, em virtude do cancelamento unilateral de seu plano de saúde, supostamente por inadimplência. O autor alega que o boleto de agosto de 2021 não foi enviado para o seu endereço atualizado, o que resultou no cancelamento do contrato. Apesar disso, ele efetuou o pagamento das mensalidades subsequentes. O juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento do plano e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde foi abusivo, considerando o envio de notificações para o endereço antigo do autor e o pagamento posterior das mensalidades; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida, bem como o valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo necessária a observância da boa-fé objetiva e do dever de cooperação entre as partes em contratos contínuos. A rescisão do contrato de plano de saúde sem prévia notificação válida, como ocorreu neste caso, em que a notificação foi enviada para o endereço antigo do autor, configura prática abusiva, especialmente quando o beneficiário efetuou o pagamento de mensalidades subsequentes, demonstrando intenção de manter o vínculo. A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1647745 e REsp 1995100) sustenta que o recebimento de mensalidades posteriores ao inadimplemento impede o cancelamento unilateral do contrato, em razão da violação à boa-fé objetiva. Quanto aos danos morais, a rescisão indevida de plano de saúde, especialmente em se tratando de pessoa idosa, caracteriza lesão grave à esfera moral do beneficiário, sendo mantido o valor de R$ 6.000,00, adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é abusiva, sobretudo quando o beneficiário adimplir as mensalidades subsequentes ao débito. O cancelamento indevido de plano de saúde enseja danos morais, especialmente em relação a consumidores idosos. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1647745, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.08.2020; STJ, REsp 1995100, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2130332, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.06.2024. (TJES; Apelação Cível 5000327-17.2022.8.08.0024; Relator (a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024). (Destacou-se).

Entretanto, como se observa, o cancelamento do plano de saúde foi indevido, e a determinação de sua reativação/manutenção está correta e deve ser mantida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a conduta da requerida violou direitos da personalidade da autora, notadamente seu direito à saúde, à dignidade e à intimidade. A indevida restrição de acesso a serviços médicos essenciais, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia e constrangimento incompatíveis com a boa-fé contratual.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Por outro lado, verifico que a tese de defesa está calcada na alegação de possibilidade de rescisão contratual por inadimplemento superior a 30 (trinta) dias, conforme cláusula 17.1, por isso, alega a requerida ter agido legitimamente com a rescisão unilateral.

O contrato em análise trata de plano coletivo empresarial com apenas três beneficiários, situação que não atrai diretamente a incidência da RN 593/2023 da ANS, mas impõe a aplicação analógica das regras protetivas, conforme entendimento consolidado do STJ.

Nos autos, a requerida não comprovou o inadimplemento nos moldes contratualmente exigidos, tampouco demonstrou ter efetuado a notificação prévia, sendo que as notificações juntadas não guardam respeito com as mensalidades de setembro e outubro de 2024. A autora, ao contrário, apresentou comprovante de pagamento das mensalidades 4 dias após os vencimentos dos boletos, revelando boa-fé e ausência de mora qualificada.

Além disso, os filhos da autora se encontravam em tratamento médico ativo, situação que impede a rescisão unilateral, conforme decidido no Tema 1082 do STJ, devendo ser assegurada a manutenção contratual enquanto durar o tratamento, mediante o pagamento das mensalidades.

Portanto, o cancelamento foi ilegal e abusivo e a manutenção do plano de saúde da parte requerente é medida que se impõe, motivo pelo qual confirmo a tutela provisória concedida no
ID 56895814
, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva.

Por fim, os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

O cancelamento do plano de saúde durante tratamento médico de filhos menores, sem observância das normas contratuais e regulatórias, configura conduta ilícita e dano moral presumido. A privação do acesso ao serviço essencial em momento de vulnerabilidade causa angústia e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)